Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade da resolução contratual por inadimplemento do. comprador e determinou a restituição parcial das parcelas pagas, com abatimento correspondente à ocupação do imóvel e aos prejuízos sofridos pela vendedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar a validade da cláusula resolutiva expressa prevista no contrato; b) verificar a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato na hipótese de inadimplemento; e c) definir a extensão da restituição das parcelas pagas pelo comprador inadimplente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula resolutiva expressa, prevista no contrato, encontra amparo no artigo 474 do Código Civil, segundo o qual opera de pleno direito em caso de inadimplemento. Assim, não configura abusividade, mas aplicação legítima do Princípio da força obrigatória dos contratos.
4. Demonstrado o inadimplemento substancial e reiterado do comprador, a resolução contratual foi medida adequada e amparada pelos artigos 474 e 475 do Código Civil. O Princípio da boa-fé objetiva não pode ser invocado por quem descumpre obrigações livremente assumidas, pois impõe conduta leal e cooperativa, ausente no caso.
5. Quanto à restituição das parcelas pagas, a devolução parcial determinada pela sentença observa o equilíbrio contratual e o princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), considerando a ocupação do imóvel e os prejuízos comprovadamente suportados pela vendedora. A restituição integral implicaria desequilíbrio e violação à equidade.
6. A sentença observou adequadamente os Princípios da boa-fé, da função social do contrato e da justiça contratual, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É válida a cláusula resolutiva expressa em contrato de compra e venda de imóvel, operando de pleno direito em caso de inadimplemento, sendo legítima a restituição parcial das parcelas pagas, observada a vedação ao enriquecimento sem causa e o equilíbrio contratual.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 474, 475 e 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Regimento Interno do TJDFT, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720064, 0715102-96.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/06/2023, p. 13/07/2023.